Tribunal: STF
Processo: RE 363852
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-03
Data de publicação: 2010-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À 
   CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise 
   da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria 
   de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, 
   conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa 
   Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo 
   impróprias as nomenclaturas conhecimento e não 
   conhecimento.

	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE 
   BOVINOS - PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI 
   Nº 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO 
   ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE 
   INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE 
   - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, 
   não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, 
   presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas 
   naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I 
   e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações 
   decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis
   no tempo - considerações.